Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-31.2023.8.11.0039
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-31.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 415.735.441-91 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito excessivo, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativação indevida do nome do consumidor.

O consumidor alegou que sua média mensal de consumo variava entre R$ 100,00 e R$ 300,00, sem alterações no padrão de uso, mas recebeu fatura no valor de R$ 2.210,84, sem justificativa plausível. Tentou resolver administrativamente, sem sucesso, e, para evitar o corte de fornecimento, efetuou o pagamento com ajuda de terceiros. Apesar disso, seu nome foi negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária demonstrou a regularidade da cobrança elevada e se a metodologia utilizada está em conformidade com a Resolução 414/2010 da ANEEL; e (ii) se a negativação indevida enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 414/2010 da ANEEL permite a leitura plurimensal para unidades rurais, mas impõe regras para garantir a previsibilidade do faturamento. A concessionária não demonstrou que o valor cobrado decorreu de consumo efetivo, tampouco comprovou o correto processamento da leitura.

Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. A empresa não comprovou que o débito era legítimo.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, uma vez que atinge a dignidade do consumidor e gera abalo de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e coibir práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“A cobrança excessiva de consumo de energia elétrica, sem a devida comprovação pela concessionária, caracteriza abuso passível de restituição dos valores pagos e de indenização por dano moral, quando houver negativação indevida do nome do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de restituição de valores por cobrança indevida c/c dano moral e repetição de indébito, movida por Itamar Fernandes da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito da fatura de março de 2022 e determinando o recálculo com base na média dos doze últimos pagamentos. Condenou a ré a restituir os valores pagos indevidamente, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Inconformada, a apelante recorre, argumentando a legalidade da cobrança, uma vez que o faturamento seguiu os critérios da ANEEL para unidades rurais, sem erro no cálculo da fatura. Alega a inexistência de dano moral, pois o simples envio da fatura não afetou a honra do autor, não havendo suspensação do fornecimento ou negativação de seu nome.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 256428669), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itamar Fernandes da Silva ajuizou
ação de restituição de valores por cobrança indevida c/c dano moral e repetição de indébito contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando que sua média de consumo mensal de energia elétrica variava entre R$ 100,00 e R$ 300,00, sem alterações significativas no padrão de consumo.

Afirma que, em
maio de 2022, recebeu uma fatura no valor de R$ 2.210,84, muito acima do seu consumo habitual, enquanto as faturas anteriores e posteriores registravam valores consideravelmente menores, não havendo qualquer mudança em sua residência que justificasse esse aumento abrupto no consumo de energia.

Sustenta ainda,
que
diante da cobrança excessiva, tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve resposta satisfatória da requerida. Para evitar o corte no fornecimento, precisou recorrer a terceiros para pagar a fatura indevida. Apesar disso, sofreu prejuízos ainda maiores, pois seu nome foi negativado em razão da cobrança abusiva, trazendo-lhe transtornos financeiros e pessoais, motivo pelo qual manejou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito da fatura de março de 2022 e determinando o recálculo com base na média dos doze últimos pagamentos. Condenou a ré a restituir os valores pagos indevidamente, bem como, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada (id. 256428662).

Inconformada, a apelante recorre, argumentando a legalidade da cobrança, uma vez que o faturamento seguiu os critérios da ANEEL para unidades rurais, sem erro no cálculo da fatura. Alega a inexistência de dano moral, pois o simples envio da fatura não afetou a honra do autor, não havendo suspensação do fornecimento ou negativação de seu nome.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a unidade consumidora em debate esta situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a ré ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do autor, eis que está em posição desvantajosa perante a ré, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, observa-se que a concessionária não cumpriu com o ônus de demonstrar o real consumo de energia elétrica pela parte autora, que justificasse o aumento na fatura, tornando o débito contestado abusivo.

Neste sentido, bem analisou o d. magistrado:

“Da análise do histórico de consumo constante na fatura de energia elétrica de Id. 135181025, observa-se que houve um crescimento elevado do consumo de energia elétrica

do imóvel em tela no mês de maio de 2022 (2.217 kWh), não condizente com o total dos meses
anteriores.

Ademais,

da

análise

do

histórico

de

consumo

constante

no

relatório

de

Id. 135181025
,
verifica-se que a empresa ré fazia a leitura, em regra, de forma mensal, oportunidade em que certamente aferia o real consumo do imóvel.

Neste cenário, é importante consignar que, em se tratando de imóvel rural, ainda que a resolução da ANEEL autorize a leitura pela média nos casos em que o consumidor não informa a leitura, a demandada não logrou êxito em demonstrar nos autos que o valor excessivo cobrado, de fato, decorre do acúmulo do consumo, até porque, como dito acima, a própria concessionária faz a leitura do imóvel mensalmente.

Sendo assim,

por

falta de comprovação de que o consumidor efetivamente

usufruiu da energia constante na fatura relativa ao mês de maio de 2022, deve ser aplicada a

média até então estabelecida para as cobranças (média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento).”
(id. 256428663).

Dessa forma, inexistem elementos que justifiquem a cobrança do débito, que se revela excessiva e desprovida de comprovação da sua regularidade, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão da apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo, acrescida de cobrança indevida e a efetiva inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 256428170), implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de negativação do nome do autor, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1009102-08.2021.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 - negritei)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária de energia restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na readequação das faturas e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso da empresa de energia, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025